Tribunal: STF
Processo: HC 103218
Classe: HC
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-06-01
Data de publicação: 2010-06-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. 
   TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE (ART. 33 DA LEI 11.343/06). 
   DELITO EQUIPARADO A HEDIONDO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE LIBERDADE 
   PROVISÓRIA. INAFIANÇABILIDADE CONSTITUCIONAL (INCISO XLIII DO ART. 
   5º DA CF/88). ÓBICE DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
   AUSÊNCIA DE ILEGALIDAE FLAGRANTE, OU ABUSO DE PODER. NEGATIVA DE 
   TRÂNSITO À AÇÃO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. A 
   jurisprudência desta nossa Corte firmou-se no sentido da 
   inadmissibilidade de impetração sucessiva de habeas corpus sem o 
   julgamento definitivo do HC anteriormente impetrado (cf. HC 79.776, 
   da relatoria do ministro Moreira Alves; HC 76.347-QO, da relatoria 
   do ministro Moreira Alves; HC 79.238, da relatoria do ministro 
   Moreira Alves; HC 79.748, da relatoria do ministro Celso de Mello; e 
   HC 79.775, da relatoria do ministro Maurício Corrêa). Jurisprudência 
   que deu origem à Súmula 691/STF, segundo a qual "não compete ao 
   Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra 
   decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal 
   superior, indefere a liminar". 
2. É certo que esse entendimento 
   jurisprudencial sumular comporta abrandamento, mas apenas quando de 
   logo avulta que o cerceio à liberdade de locomoção do paciente 
   decorre de ilegalidade, ou de abuso de poder (inciso LXVIII do art. 
   5º da CF/88); isto é, sempre que o relator se deparar com uma 
   vistosa ilegalidade no próprio auto de prisão em flagrante ou mesmo 
   com um injustificado excesso de prazo da custódia cautelar, tal como 
   estabelece a Súmula 697 do STF ("A proibição de liberdade provisória 
   nos processos por crimes hediondos não veda o relaxamento da prisão 
   processual por excesso de prazo"). Mas o fato é que, na concreta 
   situação dos autos, não é possível desqualificar o auto de prisão em
   flagrante por tráfico de drogas nem mesmo identificar uma 
   injustificada demora na prisão cautelar do ora agravante. Tudo a 
   recomendar que se aguarde o pronunciamento de mérito do Superior 
   Tribunal de Justiça.
4. Agravo regimental desprovido.